Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-73.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-73.2022.8.14.0005

APELANTE: JOCINEAS BRAZ CARVALHO, URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA

APELADO: URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA, JOCINEAS BRAZ CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801917-73.2022.8.14.0005

APELANTE: JOCINEAS BRAZ CARVALHO, URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE AZULAIS LIMA - PA27439-A, THIAGO CABRAL OLIVEIRA - PA23125-B, ATHOS GABRIEL CABRAL OLIVEIRA - PA31188-A
Advogados do(a) APELANTE: VICTOR MONTEIRO DA SILVA - PA29683-A, MARCELO PHILIPE DE OLIVEIRA TENORIO - PA32138-E

APELADO: URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA, JOCINEAS BRAZ CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO PHILIPE DE OLIVEIRA TENORIO - PA32138-E, VICTOR MONTEIRO DA SILVA - PA29683-A
Advogados do(a) APELADO: THIAGO CABRAL OLIVEIRA - PA23125-B, ATHOS GABRIEL CABRAL OLIVEIRA - PA31188-A, ALEXANDRE AZULAIS LIMA - PA27439-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. REJEIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JOCINEAS BRAZ CARVALHO e URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a revelia da requerida e julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Determinou-se a reintegração do motorista à plataforma digital e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, afastando o pedido de lucros cessantes por insuficiência probatória. O autor do recurso buscava majoração da indenização e reconhecimento do direito aos lucros cessantes. A empresa recorrente, por sua vez, alegava nulidade da citação por ter sido recebida por terceiro supostamente sem poderes e em endereço incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se é nula a citação postal recebida por terceiro no endereço da empresa ré, sem poderes formais de representação; definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; e estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal é válida quando recebida por pessoa que se encontra no endereço da empresa, mesmo sem poderes formais, desde que não demonstrado prejuízo e haja presunção de regularidade com base na teoria da aparência, conforme art. 248, § 2º, do CPC.

A parte ré não produziu prova de irregularidade quanto ao endereço da empresa nem demonstrou prejuízo concreto, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem ensejar enriquecimento indevido. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado à extensão do abalo sofrido pela exclusão abrupta da plataforma digital, que inviabilizou o exercício profissional do autor.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração efetiva do prejuízo econômico, sendo incabível quando baseada apenas em estimativas ou documentos isolados, como extrato de um único mês. Ausente prova concreta da média de faturamento, o pedido deve ser julgado improcedente.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admitida a presunção de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válida a citação postal de pessoa jurídica recebida por terceiro no endereço da empresa, desde que não demonstrado prejuízo e observada a teoria da aparência, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC.

O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao abalo sofrido, podendo ser mantido em patamar razoável se adequadamente fundamentado.

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta e robusta dos valores que se deixou de auferir, sendo inadmissível a fixação com base em estimativas ou documentos isolados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 248, § 2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1730936/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1018728-21.2023.8.26.0114, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 22.01.2025; TJ-GO, AI 5501619-66.2022.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 04.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOCINEAS BRAZ CARVALHO e URBANO NORTE ALTAMIRA LTDA.
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

O autor afirma que atuava como motorista cadastrado na plataforma “Urbano Norte Altamira” desde 2021, mantendo pagamentos em dia e boa avaliação e que, em 10/03/2022, perdeu o acesso ao aplicativo e foi excluído dos quadros de motoristas sem prévia comunicação, contraditório ou ampla defesa, o que lhe teria causado perda abrupta de renda — sua única fonte de sustento.

Dessa forma, requereu tutela de urgência para reintegração à plataforma, indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e lucros cessantes estimados em R$ 3.500,00/mês desde março de 2022, juntando extrato de ganhos de fevereiro de 2022 como referência de faturamento.

Devidamente citada, a parte ré não apresentou defesa, conforme consta em certidão de ID 16117748.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16117749) que reconheceu a revelia da requerida por ausência de contestação e julgou o pedido parcialmente procedente. Fundamentou que: houve exclusão do autor da plataforma sem oportunização do contraditório e da ampla defesa em relações privadas de evidente assimetria e com impacto no exercício profissional, é aplicável a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, citando o RE 201.819 (STF); quanto aos lucros cessantes, a prova trazida (extrato de um mês) é insuficiente por se tratar de atividade de ganhos variáveis, devendo o pedido ser julgado improcedente e que a exclusão imotivada enseja compensação por dano moral. Assim, determinou a reintegração do autor à plataforma em 15 dias, condenou a ré em danos morais de R$ 5.000,00 (juros de 1% a.m., Súmula 54/STJ, e correção monetária, Súmula 362/STJ, a partir da decisão) e fixou honorários em R$ 1.000,00, além de custas pela requerida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 16117754). Nas razões recursais, sustenta que a exclusão da plataforma ocorreu de forma abrupta, sem qualquer notificação prévia ou possibilidade de contraditório, o que lhe causou profundo abalo psicológico e severo prejuízo financeiro, em razão da perda súbita de sua única fonte de renda. Afirma que o juízo
a quo
reconheceu o ato ilícito, mas subavaliou a extensão dos danos sofridos, requerendo a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o reconhecimento e a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 3.500,00 mensais, sustentando que há elementos nos autos suficientes para evidenciar a média de rendimentos auferida antes da exclusão.

Ao final, postula a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais e reconhecido o dever de indenizar pelos lucros cessantes, com a inversão do ônus de sucumbência.

A ré também interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 16117755 alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, alegando que o aviso de recebimento (AR) teria sido assinado por pessoa estranha à relação jurídica processual, sem poderes de representação, o que teria impedido o conhecimento da demanda e o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em revelia indevida. Argumenta que a citação foi realizada em endereço incorreto, diverso do efetivo domicílio do sócio administrador, o que violaria os arts. 238, 239 e 242 do CPC e o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que, em razão da nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes — inclusive a sentença — seriam igualmente nulos, por ausência de pressuposto de validade da relação processual, requerendo a anulação da decisão e a reabertura da fase de conhecimento com nova citação válida.

Por fim, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para oportunizar a ampla defesa.

Contrarrazões da parte ré/apelada em petição de ID 16117771, na qual rechaça os argumentos do autor/apelante.

Contrarrazões do autor/apelado em manifestação de ID 16136748 aduzindo, em suma, a regularidade da citação ocorrida.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE RÉ

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a citação ocorrida nos autos e a consequente revelia da parte ré.

A recorrente sustenta a nulidade da citação por alegada ausência de regularidade no cumprimento do ato citatório, sob o argumento de que a pessoa que assinou o aviso de recebimento (AR) não possuía poderes de representação legal e que o endereço não corresponderia ao da empresa.

Sem razão. Explico.

Conforme se extrai da análise dos autos, especialmente do AR acostado no documento de ID 16117744, verifica-se que a correspondência citatória foi encaminhada ao mesmo endereço informado na petição inicial, o qual também foi utilizado para fins de intimação da própria empresa acerca da sentença, conforme certidão do Oficial de Justiça que deu cumprimento ao mandado juntada em ID 16117752.

Nos termos do art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil, presume-se válida a citação quando realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se encontra no local, mesmo que não seja representante legal formalmente constituído, salvo prova de prejuízo. Vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

No caso, a ré/apalente não se desincumbiu do ônus de provar qualquer irregularidade quanto ao endereço ou à identidade do recebedor da citação, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos nenhum indício de que o endereço não correspondia ao da empresa ou de que a ciência do ato não tenha sido possível.

Nestes casos, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual se presume regular o ato recebido por quem, no domicílio da pessoa jurídica, apresenta-se como apto a receber a correspondência, sobretudo quando inexistem elementos mínimos que infirmem a autenticidade do local ou demonstrem prejuízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Direito Civil. Apelação. Ação de Cobrança. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . Alegação de Nulidade da Citação. Pessoa Jurídica. Aplicação da Teoria da Aparência. Validade . Deficiência da Prestação de Serviço. Ausência de Demonstração. Manutenção da Sentença. Juros de Mora e Correção Monetária . Cálculos a Partir da Entrada em Vigor da Lei 14.905/2024. Direito Intertemporal. Recurso Desprovido, Com Determinação . I. Caso Em Exame 1. Apelação cível que objetiva reformar sentença sustentando nulidade da citação e deficiência na prestação do serviço contratado. II . Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação de pessoa jurídica, realizada no endereço cadastrado, por meio de carta registrada recebida por terceiro, é válida, com base na teoria da aparência e no art. 248, § 2º, do CPC; e (ii) verificar se foi demonstrada a alegada deficiência na prestação dos serviços contratados, especialmente quanto ao funcionamento dos dispositivos fornecidos. III . Razões De Decidir 3. O art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil ( CPC) dispõe que a citação de pessoa jurídica é válida quando entregue no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recuse a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência para legitimar o ato processual . 4. No caso, a citação foi realizada no endereço indicado nos autos, sendo recebida sem qualquer ressalva quanto à legitimidade do recebedor, validando o ato. 5. Quanto à prestação dos serviços, nos termos do art . 373, II, do CPC, competia à apelante comprovar a alegada deficiência, o que não ocorreu. 6. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil . IV. Dispositivo E Tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1 . É válida a citação de pessoa jurídica realizada por meio de carta registrada recebida por terceiro no endereço cadastrado da empresa, desde que não haja ressalva quanto à legitimidade do ato, em observância ao art. 248, § 2º, do CPC, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Alegações de deficiência na prestação de serviços contratados devem ser comprovadas pela parte que alega, nos termos do art . 373, II, do CPC. 3. Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal ." ________ Dispositivos citados: CPC, arts. 248, §§ 2º e 4º; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 24.09.2020.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10187282120238260114 Campinas, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS Nº 5501619.66.2022.8 .09.0051 Comarca : GOIÂNIA Agravante : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II Agravado : IVANI FERREIRA DIAS Relator : Des. Gilberto Marques Filho EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA . NULIDADE AFASTADA. 1 ? O art. 248, § 2º, do CPC, consagra a Teoria da Aparência, segundo a qual "é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário" (AgInt no Resp nº 1.530 .013, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/06/2017). 2 ? É válida a citação postal da pessoa juridica, cujo AR foi recebido por funcionário que não recusou o documento e apôs a sua assinatura e carimbo pessoal, ainda que não tenha poderes de representação legal, nos termos do art . 248, § 2º, da Lei Processual Civil e da Teoria da Aparência, mormente porque não demonstrado que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide e que o endereço diligenciado pertence a outra instituição. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-GO 5501619-66.2022 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da citação ou dos atos processuais subsequentes, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Diante disso, nego provimento ao recurso interposto pela ré.

DA

ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA

DO DANO MORAL

Inicialmente, cabe frisar que o pleito recursal é relativo ao pedido indenizatório, de maneira que a discussão está limitada ao que tange à pretensão de reparação de danos supostamente causados pelos apelados.

Adianto que que não assiste razão ao apelante.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 assim estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Assim, avaliando o constrangimento sofrido pela parte autora, tenho que a condenação, a título de dano moral (R$ 5.000,00) imposta pelo juízo de piso, é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, motivo pelo qual nego provimento ao recurso da parte autora neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

No que diz respeito ao pedido de condenação por lucros cessantes, também entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal do apelante.

Com efeito, para que haja a condenação pelos lucros cessantes, faz-se necessária a devida comprovação do que se deixou de auferir com o evento danoso. O apelante não logrou êxito também em especificar e provar o alegado.

A juntada do faturamento referente ao mês de fevereiro de 2022 é insuficiente para comprovar o que deixou de auferir.

A fim de comprovar o alegado, poderia ter juntado os meses em que esteve ativo na plataforma, pois, conforme informa na inicial, começou a utilizar a plataforma em julho de 2021, tendo, portanto, oito meses para demonstrar a média de seu faturamento. Porém, conforme acima dito, não juntou a documentação necessária e tampouco qualquer outro comprovante de recebimento de valores a plataforma.

Lembro que a indenização dos lucros cessantes não é presumida, devendo ser certa e devidamente comprovada nos autos.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve comprovação dos lucros cessantes. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara a conduta ilícita, o nexo causal e os danos sofridos, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Corroborando o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE COBRANÇA ? CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO ? AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que um contrato verbal tenha efeitos jurídicos, deve ser provado por testemunhas (observado o art. 227 do Código Civil), documentos, coisas ou outros meios periciais . 2. O ônus de provar a existência de contrato e dos demais fatos constitutivos do direito é de incumbência do autor, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil 3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - Apelação Cível: 00354543020128140301 9999172582, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART . 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976884120168140301 18743166, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, entendo que as provas dos autos não são suficientes para autorizar a condenação da ré/apelada nos moldes pretendidos pela parte autora/apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025